Tribunal: TJBA
Processo: 8115538-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115538-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MILTON DOS SANTOS GOMES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de procedimento comum proposta pela parte autora em face do Estado da Bahia, com o objetivo de declarar a ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, e requerer a restituição em dobro dos valores descontados nos últimos cinco anos. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de inadequação do valor da causa e falta de amparo legal para o pedido de restituição em dobro. 3. Apelação interposta pela autora sustentando violação ao princípio da primazia da resolução do mérito, argumentando que eventual erro no valor da causa poderia ser corrigido de ofício ou por emenda, conforme arts. 292, §3º, e 329 do CPC, e que a petição inicial preenchia os requisitos legais. 4. Pedido de provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a inadequação do valor da causa justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz dos princípios processuais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 4º do CPC estabelece como norma fundamental o princípio da primazia da resolução do mérito, prevendo que as partes têm direito à solução integral do mérito em prazo razoável. 7. O art. 292, §3º, do CPC determina que o juiz deve corrigir, de ofício, o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, não sendo fundamento suficiente para o indeferimento da inicial. 8. O art. 330, I, do CPC enumera as hipóteses taxativas de indeferimento da petição inicial, das quais não se verifica ocorrência no presente caso. 9. Doutrina processual (Fredie Didier Jr. e Humberto Theodoro Júnior) e precedentes jurisprudenciais convergem no sentido de que a correção do valor da causa deve ser buscada em prol do julgamento de mérito, repudiando o formalismo excessivo. 10. O STF, no julgamento do RE 593068 (Tema 163), já pacificou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, o que reforça a relevância jurídica da matéria debatida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com eventual correção do valor da causa ou emenda à inicial. Tese de julgamento: "A inadequação do valor da causa não constitui, por si só, fundamento para indeferimento da petição inicial, cabendo ao juízo corrigi-lo de ofício ou intimar a parte para emenda, conforme os arts. 292, §3º, e 321 do CPC, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115538-98.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MILTON DOS SANTOS GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .